Tribunal: TJSP
Processo: 2085423-59.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação civil pública. Acórdão embargado manteve tutela de urgência deferida na origem, que impôs ao Município-réu a obrigação de se abster de chancelar novos desdobros de lotes sem a observância da área mínima, impedindo-se, ainda, a expedição alvará de funcionamento para novos estabelecimentos comerciais. Parte das alegações deduzidas pelo embargante foram devidamente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação civil pública. Acórdão embargado manteve tutela de urgência deferida na origem, que impôs ao Município-réu a obrigação de se abster de chancelar novos desdobros de lotes sem a observância da área mínima, impedindo-se, ainda, a expedição alvará de funcionamento para novos estabelecimentos comerciais. Parte das alegações deduzidas pelo embargante foram devidamente apreciadas na decisão. Omissão quanto às alegações acerca da ausência de formação do contraditório e de prévia pactuação de TAC. Recurso acolhido neste ponto para integração do julgado. Possível a concessão da tutela sem oitiva da parte contrária, o que não constitui ofensa ao contraditório, que fica diferido para momento posterior no procedimento. Inteligência do art. 300, § 3o do CPC. Prévia pactuação de TAC não obsta a propositura da ação. Inafastabilidade da jurisdição. Art. 5o, XXXV, da CF. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.